Tribunal: TJMT
Processo: 1047675-85.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047675-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (AGRAVANTE), ROGERIO DIAS DA CUNHA RAMSDORF - CPF: 572.437.511-72 (AGRAVADO), NATALIA BISELLI CORDEIRO - CPF: 946.623.802-78 (ADVOGADO), DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IRRELEVÂNCIA PARA O RECEBIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. CONDIÇÃO APENAS PARA SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTIVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual o juízo de origem deixou de conhecer da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, por entender tratar-se de embargos à execução sem garantia do juízo. A agravante sustenta a existência de erro material e excesso de execução nos cálculos apresentados pelo exequente, especialmente quanto ao termo inicial da correção monetária, à incidência dos juros de mora e à cumulação indevida da taxa SELIC com juros de 1% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de garantia do juízo impede o conhecimento da
impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 525 do Código de Processo Civil não estabelece a garantia do juízo como requisito para o recebimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

A garantia do juízo configura apenas condição para a suspensão dos atos executivos, não impedindo o exercício do direito de defesa pelo executado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a ausência de garantia do juízo não obsta o processamento da impugnação ao cumprimento de sentença.

O não conhecimento da impugnação sob o fundamento de ausência de garantia do juízo restringe indevidamente o contraditório e a ampla defesa, impondo a cassação da decisão para que a defesa seja regularmente apreciada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A garantia do juízo não constitui requisito para o recebimento da impugnação ao cumprimento de sentença, servindo apenas como condição para a suspensão dos atos executivos.

O não conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de garantia do juízo configura restrição indevida ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 523 e 525; CF/1988, art. 5º, LV.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento que em Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
n.
1010892-81.2022.8.11.0006 rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, a qual alega erro material nos cálculos apresentados pelo exequente e cerceamento de defesa em virtude do não conhecimento da peça defensiva por ausência de garantia do juízo.

A agravante alega que a demanda principal
trata-se
de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em 24/11/2022, em razão de negativa de cobertura de medicamento.

Sustenta que foi regularmente citada em 01/12/2022 e que, após sentença proferida em 18/09/2024, foi condenada ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais.

Afirma que interpôs Recurso Inominado, tendo obtido parcial provimento perante a Turma Recursal, a qual, em acórdão de 24/03/2025, excluiu integralmente a condenação por danos morais, mantendo apenas a restituição do valor despendido com a medicação.

Aduz que a
pós o trânsito em julgado, o agravado teria iniciado o cumprimento de sentença pleiteando o valor de R$
34.344,76, posteriormente atualizado para R$ 38.553,02, conforme planilha apresentada em 05/11/2025.

Defende
que tal montante “apresenta inequívoco excesso de execução”, pois teria sido apurado com metodologia em desacordo com a sentença e com a legislação vigente.

Relata que apresentou, em 16/05/2025, Impugnação ao Cumprimento de Sentença, apontando erro material e excesso de execução, bem como requerendo adequação aos parâmetros da Lei nº 14.905/2024 (Taxa SELIC). Contudo, o Juízo teria classificado equivocadamente a peça como “Embargos à Execução” e deixado de conhecê-la por ausência de garantia do juízo.

Argumenta que m
esmo após a indicação do alegado erro material de classificação, o magistrado manteve o entendimento, sob o fundamento de que a garantia seria indispensável no âmbito dos Juizados Especiais, além de posteriormente invocar a ocorrência de preclusão quanto à matéria discutida.

Ressalta
ainda que houve erro grosseiro na planilha apresentada pelo exequente, consistente em

i
nversão do termo inicial da correção monetária, pois a correção deveria incidir desde a data do efetivo prejuízo (12/09/2022), nos termos da Súmula 43 do STJ
.

Aponta a
ntecipação indevida dos juros de mora, aplicados desde 12/09/2022, quando, em responsabilidade contratual, deveriam incidir a partir da citação (01/12/2022), conforme art. 405 do Código Civil
.

Salienta
que houve c
umulação indevida da Taxa SELIC com juros de 1% ao mês, o que configuraria anatocismo e violação à Lei nº 14.905/2024 e ao art. 406 do Código Civil, gerando, segundo a agravante, excesso superior a R$ 8.700,00.

Garante
que o valor correto do débito, conforme memória de cálculo apresentada, seria de R$ 29.756,07, apurado mediante aplicação da Taxa SELIC desde 12/09/2022, observando-se os marcos legais adequados.

Salienta que o erro de cálculo é matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, citando precedente do STJ (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.930.477/PR), segundo o qual o erro aritmético pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Sustenta que a decisão agravada violou o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, CF), ao impedir a discussão do excesso de execução.

Pede o afastamento da preclusão
reconhecida pelo juízo da origem.

Pugna pelo
processamento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença independentemente de garantia do juízo
.

Pleiteia o
acolhimento integral da impugnação, com reconhecimento do excesso de execução e fixação do valor devido em R$ 29.756,07, vedando-se a cumulação da Taxa SELIC com juros de 1% ao mês.

Efeito suspensivo deferido no Id.
339266891
.

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento que em Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
n.
1010892-81.2022.8.11.0006 rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, a qual alega erro material nos cálculos apresentados pelo exequente e cerceamento de defesa em virtude do
não conhecimento da peça defensiva por ausência de garantia do juízo.

Extrai-se dos autos que
, em
29/04/2025, o agravado propôs o presente Cumprimento de Sentença no
valor de R$ 34.344,76 (Id.
192223319
).

Intimada, a agravante apresentou Impugnação ao cumprimento de sentença alegando
inconsistências nos cálculos apresentados
quanto aos termos iniciais
da correção monetária e juros de mora (Id.
194174770
)
, entendendo devido o valor de R$ 21.551,06.

O juízo da origem, entendeu tratar-se
Embargos à Execução sem a garantia do juíz
o,
e não conheceu dos Embargos
e manteve o
Cumprimento de sentença
(Id.
198164358
).

Contudo, o STJ já decidiu que a
garantia do juízo não é requisito para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, mas sim uma condição para a suspensão dos atos executivos
.

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTE
) .
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. INTERNET. NECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE
URL .
PRINCÍPIO DA SUBSTITUTIVIDADE. ORDEM JUDICIAL NÃO DESCUMPRIDA. MULTA DESCABIDA.
1 .
Cumprimento de sentença instaurado em 06/12/2019, do qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 01/03/2023, concluso ao gabinete em 15/04/2024.2. O propósito recursal consiste em definir se (i) é a garantia do juízo uma condição de recebimento da impugnação ao cumprimento de sentença; (
ii
) aplica-se multa diária (astreintes) por descumprimento de obrigação de remover conteúdo da internet, consolidada em sentença, condicionada, por decisão judicial posterior, à apresentação de URL; e (
iii
) é possível a condenação em honorários
sucumbenciais em impugnação ao cumprimento de sentença.
3 . A garantia do juízo não é requisito para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, mas sim mais uma condição para a suspensão dos atos executivos.
4. Pelo princípio da substitutividade, as decisões posteriores que modificam as circunstâncias de aplicação de multa por descumprimento de obrigação substituem a decisão original e consolidam os requisitos para a constituição de eventual título executivo judicial.
5 .
Mesmo para fatos anteriores à vigência do Marco Civil da Internet, a jurisprudência já previa a necessidade de informação da URL para remoção de conteúdo da internet.6. Em caso de sucesso da impugnação ao cumprimento de sentença, revela-se que quem deu causa ao procedimento de cumprimento de sentença foi o exequente, devendo ele arcar com as verbas advocatícias.
7 .
Na hipótese sob julgamento,
(i) adequado o recebimento da impugnação
; (
ii
) a decisão proferida por esta Corte substituiu a sentença e limitou a responsabilidade da recorrida à apresentação da URL, de modo que não houve descumprimento da ordem judicial, sendo descabida a aplicação de multa coercitiva; e (
iii
) não houve violação à lei federal pela condenação sucumbencial.8. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram rejeitadas as teses sustentadas pelos recorrentes, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial.
9 .
Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 2136322 SP 2023/0461915-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/09/2024)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA .
IMPUGNAÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL.
ART .
525 DO CPC/15. GARANTIA DO JUÍZO. INSIGNIFICÂNCIA. CASO
CONCRETO .
TEMPESTIVIDADE. 1. Cuida-se de ação de revisão de
benefício de complementação de aposentadoria, em fase de cumprimento de sentença.
2 .
Recurso especial interposto em: 21/06/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em definir se o depósito para garantia do juízo, realizado dentro dos 15 (quinze) dias do prazo para o pagamento voluntário, previsto no art. 525 do CPC/15, é capaz de modificar o termo inicial do prazo para a apresentação da impugnação ao cumprimento de
sentença .
4. Na vigência do CPC/73, prevaleceu na Segunda Seção que, havendo depósito judicial do valor da execução, a constituição da penhora é automática, independente da lavratura do respectivo termo, motivo pelo qual o prazo para oferecer embargos do devedor deveria ser a data da efetivação do depósito judicial da quantia objeto da ação de execução. Precedente.
5 .
Referida orientação tinha em vista a previsão do art. 738, I e II, do CPC/73, em sua redação originária, anterior à reforma da Lei 11.232/05, que estabelecia a garantia do juízo como pressuposto dos embargos do devedor e que previa que o prazo para a sua apresentação de embargos tinha início com a intimação da penhora ou do termo de depósito judicial.
6 .
No CPC/15, com a redação do art. 525, § 6º, do CPC/15, a garantia do juízo deixa expressamente de ser requisito para a apresentação do cumprimento de sentença, passando a se tornar apenas mais uma condição para a suspensão dos atos executivos. 7. Por essa razão, no atual Código, a intimação da penhora e o termo de depósito não mais demarcam o início do prazo para a oposição da defesa do devedor, sendo expressamente disposto, em seu
art
. 525, caput, que o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação da impugnação se inicia após o prazo do pagamento voluntário.
8. Assim, mesmo que o executado realize o depósito para garantia do juízo no prazo para pagamento voluntário, o prazo para a apresentação da impugnação somente se inicia após transcorridos os 15 (quinze) dias contados da intimação para pagar o débito, previsto no art. 523 do CPC/15, independentemente de nova
intimação .
9. Na hipótese dos autos, a intimação do cumprimento
de sentença foi considerada publicada em 20/04/2016, com início da contagem do prazo em 22/04/2016 (sexta-feira, primeiro dia útil seguinte), encerrando-se o décimo quinto dia útil para pagamento voluntário em 12/05/2016 (quinta-feira), de forma que a apresentação da impugnação, ocorrida em 03/06/2016, foi realizada de forma tempestiva. 10. Recurso especial
desprovido .

(STJ - REsp: 1761068 RS 2018/0044761-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/12/2020)

Desse modo, a
deve ser admitido o processamento da
peça defensiva da
Impugnação ao Cumprimento de
Sentença apresentada pela agravante.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
para que seja admitida o processamento e consequente análise da Impugnação ao
Cumprimento de Sentença apresentada pela agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026